Tribunal: TJDFT
Processo: 0724585-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724585-69.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DEMETRIUS DE ALMEIDA PIRES RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LAUDO PERICIAL. PREVI. SALÁRIOS DE PARTICIPAÇÃO. DIFERENÇAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA TRABALHISTA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. COISA JULGADA. CONTRIBUIÇÕES RETROATIVAS. ESCLARECIMENTOS. 1. Conforme o título exequendo, a apuração dos salários de participação para fins de execução deve observar os valores homologados na Justiça Trabalhista, sendo incabível a presunção de correção dos valores indicados unilateralmente pela parte adversa. 2. A modificação do período de preservação salarial fixado no título exequendo afronta a coisa julgada, devendo o laudo pericial ser adequado à determinação judicial. 3. A apuração de contribuições retroativas fora do período abrangido pela decisão exequenda demanda esclarecimentos específicos quanto à base normativa e ao alcance do título judicial. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigos 394 e 396, ambos do Código Civil, buscando seja excluída a incidência de juros de mora de sobre as contribuições devidas em favor da PREVI. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517 e OAB/ SP 516.061. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, porque o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.718.480/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 394 e 396, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517 e OAB/ SP 516.061, nos termos formulados no ID 77670240. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028